Tribunal: TJDFT
Processo: 0701815-80.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLICATA. REGULARIDADE. HONORÁRIOS. MINORAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CONTRADIÇÃO NÃO IDENTIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Duplo embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar contradição em acórdão que deu parcial provimento aos apelos dos embargantes. 1.1. O primeiro embargante alega existir contradição no acórdão pois, embora tenha reduzido os honorários de sucumbência, o valor resultante ainda seria exorbitante, pretendendo nova redução. 1.2. O segundo embargante, por sua vez, entende que a redução dos honorários contrariou precedente da Corte Superior. Ao final, afirma haver contradição no acórdão que reconheceu a regularidade da duplicata a despeito das notas fiscais terem sido emitidas com CNPJ e endereço diverso da Embargante.
2. Em que pese a alegação dos embargantes, cabe ressaltar que a questão relacionada aos honorários de sucumbência já foi objeto de análise pelo acórdão embargado o qual expôs de forma clara e inteligível os motivos que levaram a sua redução. 2.1. Particularmente no que concerne à alegação de contradição à precedente julgado pela Corte Superior, impende registrar que os embargos de declaração são recursos de contornos bastante rígidos, não se prestando para confrontar julgados ou teses jurídicas, sendo certo que a alegação de contradição há que se fundar na existência de vício interno no decisum, qualificado pela colocação de premissas incompatíveis que obstam o entendimento ou o verdadeiro alcance da decisão judicial. 2.2. Precedente: “a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua compreensão”. (EDcl. no Ag.Rg. no REsp. no 639.348-DF.) 2.3. Inexiste contradição no julgado que adota entendimento oposto à pretensão recursal, devendo a parte descontente com o resultado do julgamento buscar a modificação pela via apropriada.
3. No que concerne a alegação de contradição no acórdão que reconheceu a regularidade da duplicata, a despeito das notas fiscais terem sido emitidas com CNPJ e endereço diverso da Embargante, o julgado esclareceu que tal divergência não induz à inexigibilidade dos títulos, pois matriz e filial são estabelecimentos que compõem uma mesma empresa, cuja autonomia e inscrições distintas no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas visa apenas facilitar a atuação da autoridade fiscal.
4. Nesta oportunidade, alegando existir omissão no acórdão, os embargantes pretendem na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
5. Embargos de declaração rejeitados.